Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. INFORMAÇÕES. OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS OMISSÃO. INEXISTENTE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. O acórdão consignou, de forma clara, a tentativa frustrada de intimação pela via postal e a possibilidade de intimação por oficial de justiça, através de meios eletrônicos.

3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

4. Recurso conhecido e desprovido.